Tribunal: CARF
Processo: 10805.721585/2012-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.721585/2012-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.911 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
AMADEU SOUZA BANDEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA OFICIAL. DEDUÇÃO.
Somente são dedutíveis, da base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa
Física, os pagamentos de Contribuições para a Previdência Social da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, comprovados mediante
documentos hábeis e idôneos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe provimento, para restabelecer dedução com previdência
oficial, no valor de R$ 7.528,36.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte acima identificado foi expedida notificação de lançamento de fls.
14 a 18, referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2008, formalizando a
exigência de imposto suplementar no valor de R$ 9.996,65, acrescido de multa de ofício
e juros de mora.
A autuação decorreu de dedução indevida de contribuição à previdência oficial referente
a rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica, no valor de R$36.969,45.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.721585/2012-35
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.911 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10805.721585/2012-35

Cientificado do indeferimento da Solicitação de Retificação de Lançamento - SRL (fl.
22) em 24/4/2014 (fl. 23), o contribuinte apresentou impugnação (fl. 2), em 22/5/2012,
contestando o lançamento.
Argumenta que, em reclamatória trabalhista, a empresa foi condenada e recolheu
contribuição à previdência oficial no valor de R$ 36.471,82, dedução que entende fazer
jus. Informa que cometeu erro de digitação e que o valor acima foi declarado como
sendo R$ 36.969,45. Assim, somente caberia a glosa da diferença.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA OFICIAL.
Somente é admitida a dedução de contribuição à previdência oficial pleiteada com a
observância da legislação tributária e que esteja devidamente comprovada nos autos.
Cientificado da decisão de primeira instância em 04/09/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 01/10/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) a dedução de previdência oficial está comprovada nos autos
b) as contribuições para a previdência oficial foram recolhidas no âmbito de ação
judicial
c) o recolhimento de contribuição previdenciária oficial está comprovado nos
autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Primeiramente, deve-se esclarecer que o Recorrente concorda parcialmente com a
dedução indevida de contribuição para previdência oficial, no valor de R$ 29.441,09, conforme
consta em seu recurso voluntário, logo essa matéria tornou-se incontroversa e definitiva
administrativamente.
Portanto, o litígio recai apenas sobre dedução indevida com previdência oficial,
no valor de R$ 7.528,36, por falta de comprovação de que o pagamento a título de previdência
social é relativa a parte do segurado.
Conforme disposto no artigo 8o da Lei 9.250, de 26/12/1995, a base de cálculo do
imposto devido será a diferença entre a soma de todos os rendimentos percebidos durante o ano-
calendário (exceto os isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os
sujeitos à tributação definitiva) e as deduções previstas na legislação.
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.911 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10805.721585/2012-35

A dedução da contribuição previdenciária oficial da base de cálculo do imposto de
renda pessoa física tem previsão no art. 8o da Lei no 9.250, de 1995, inciso II, alínea “d”, in
verbis:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos,
os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
d) às contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios;
O art. 74 do Decreto no 3.000/1999, por sua vez, dispõe que:
Art.74. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderão ser deduzidas (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, incisos IV e V):
I-as contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios;
II-as contribuições para as entidades de previdência privada domiciliadas no País,
cujo ônus tenha sido do contribuinte, destinadas a custear benefícios
complementares assemelhados aos da Previdência Social.
§1oA dedução permitida pelo inciso II aplica-se exclusivamente à base de cálculo
relativa a rendimentos do trabalho com vínculo empregatício ou de
administradores, assegurada, nos demais casos, a dedução dos valores pagos a
esse título, por ocasião da apuração da base de cálculo do imposto devido no ano-
calendário (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, parágrafo único).
§2oA dedução a que se refere o inciso II deste artigo, somada à dedução prevista
no art. 82, fica limitada a doze por cento do total dos rendimentos computados na
determinação da base de cálculo do imposto devido na declaração de rendimentos
(Lei no 9.532, de 1997, art. 11).
A Instrução Normativa SRF no 15/2001 (vigente à época dos fatos), em seu art.
37, inciso I, esclarece que somente são admitidas, a título de dedução, as contribuições à
previdência oficial cujo ônus tenha sido do próprio contribuinte e desde que destinadas a seu
próprio benefício.
Portanto, conforme legislação citada acima, a contribuinte tem direito a deduzir da
base de cálculo do imposto de renda a contribuição previdenciária oficial que for descontada de
seus rendimentos, ou seja, aquela cujo ônus lhe couber.
Ressalte-se que a cota patronal (contribuições previdenciárias a cargo da empresa)
não é dedutível na declaração de ajuste do empregado, uma vez que, neste caso, o ônus de seu
pagamento é da empresa.
Analisando os documentos da ação trabalhista constante dos autos, em especial, o
Resumo dos Valores Devidos e Deduções a Título de Contribuição Previdenciária e Imposto de
Renda (e-fl. 62), é possível identificar uma valor devido do INSS do Reclamante no valor de R$
7.528,36, logo deve ser restabelecido esse valor a título de dedução de previdência oficial.
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.911 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10805.721585/2012-35

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-
lhe provimento, para restabelecer dedução com previdência oficial, no valor de R$ 7.528,36.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 77
DF CARF MF
Original